Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE PIERCING EM DUAS OCASIÕES. PAGAMENTO PELO SEGUNDO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 319 do Código Civil a prova do pagamento cabe ao devedor. “O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado." (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)
2. Se os elementos de prova indicam que a autora prestou serviço de colocação de piercing para a ré em duas ocasiões e a ré comprova o pagamento de um único serviço e, por meio das mensagens de texto, combina o preço do segundo e reconhece o débito (“Falei q quinto dia útil pago e farei”, ID44317287, pág. 3), merece prestígio a sentença que o acolheu o pedido da autora.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.